Tribunal: STF
Processo: Rcl 58786
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO. AULAS ONLINE EM SUBSTITUIÇÃO ÀS PRESENCIAIS. DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 706 E 713: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.3.2023, pela Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda. contra o seguinte acórdão prolatado pela 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1011498-65.2020.8.26.0361, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Aluno matriculado no Engenharia Civil na modalidade presencial. Adoção do ensino à distância pela Instituição de Ensino ré, em decorrência da Pandemia da COVID-19, sem redução da mensalidade. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Restrições adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para o combate da Pandemia da COVID-19 que caracterizam fato superveniente extraordinário e imprevisível, desencadeador de onerosidade excessiva, que autorizam modificação dos termos contratuais para reequilíbrio do ajuste, ‘ex vi’ dos artigos 478 e 479 do Código Civil. Ensino à distância que gera, em regra, menor custo às Instituições de Ensino, ante a redução de gastos com manutenção e limpeza das salas de aula, segurança das edificações, consumo de energia elétrica, dentre outras despesas. Circunstâncias específicas que justificam a incidência de trinta por cento (30%) de desconto na mensalidade, enquanto o aluno permanecer no ensino à distância, em razão da Pandemia da COVID-19, tendo em vista os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes desta E. Corte, inclusive desta Câmara. Sentença reformada. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 115, e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma tratar-se, “na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Thomas Felippe Palermo (doravante denominado ‘aluno’) em face da Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda., na qualidade de entidade mantenedora do Centro Universitário Braz Cubas, objetivando, em suma, em tutela de urgência a ser convalidada, a redução do valor das mensalidades escolares do curso de Engenharia Civil ofertado pela IES (Instituição de Ensino Superior) Reclamante, no percentual de 50% (cinquenta por cento), desde o mês de abril de 2020 até o retorno das aulas presenciais” (fl. 2).



    Narra que, “em sentença, o d. Juízo de Piso julgou improcedente os pedidos exordiais, entendendo, para tanto, que a pandemia não trouxe qualquer desequilíbrio contratual, pois ambas as partes foram prejudicadas com os adventos da crise sanitária” (fl. 3).



    Anota que, “inconformado com a sentença, o aluno interpôs apelação [, à qual a] 27ª Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que pese a inconstitucionalidade da decisão, em 22/02/2022 (ou seja, depois das decisões prolatadas em sede das ADPFs 706 e 713), deu provimento (...), determinando a redução de 30% (trinta por cento) das suas mensalidades escolares de março de 2020 até o retorno das aulas presenciais” (fls. 3 e 4). 



    Sustenta que “decidiu esse e. STF, no julgamento das ADPFs 706 e 713, ser inconstitucional qualquer decisão judicial que tenha imposto descontos lineares embasados unicamente na pandemia de Covid-19, desconsiderando as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado, as especificidades de cada IES e os efeitos da crise para ambas as partes contratantes” (fl. 13).



    Ressalta que “o Acórdão do TJSP, ora Reclamado, (…) infringiu frontalmente o entendimento fixado pelo e. STF nas ADPFs 706 e 713, violando a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 18).



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos do Acórdão Reclamado, (...) afastando, por consequência, o desconto imposto em decorrência unicamente da pandemia da Covid-19” (fl. 20).



    No mérito, pede “seja conhecida a presente reclamação” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento parcial à apelação interposta pelo beneficiário, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713.



    5. No acórdão prolatado pela 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se:



    “Com efeito, é cediço que em razão da Pandemia da COVID-19, o Governo deste Estado criou o denominado ‘Plano São Paulo’ como estratégia para o combate da doença, mediante o qual passou a estabelecer diretrizes mais rígidas ou mais flexíveis, a depender da Fase adotada, cuja definição varia de acordo com indicadores de saúde, abrangendo desde a possibilidade de funcionamento somente dos serviços tidos como essenciais, até a total liberação das atividades, observados os protocolos de segurança (Fase Emergencial, Fase 1 Vermelha, Fase 2 Laranja, Fase 3 Amarela, Fase 4 Verde e Fase 5 Azul). 



    Ao longo do ano de 2020, diante da redução da curva de contaminação da doença no Estado de São Paulo, o Governo Estadual flexibilizou as regras de proibição ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Mas, como se sabe, com o aumento dos casos de infecção, foram adotadas novas medidas restritivas para o combate da doença. Sobre a superveniência de circunstâncias alheias à contratação e que autorizam a flexibilização do ajuste, estabelecem os artigos 317, 478 e 479 do Código Civil ‘in verbis’: (…)



    Assim, apesar da resistência da ré, o fato é que a Pandemia da COVID-19 enquadra-se como fato superveniente extraordinário e imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva, que autoriza a revisão para reequilibrar a relação contratual. 



    No caso vertente, restou incontroverso que a Instituição de Ensino ré, a modo de dar continuidade às atividades educacionais, implementou o sistema de aulas à distância, transferindo para essa modalidade inclusive os alunos matriculados no sistema presencial. 



    E, conforme já adiantado em sede de Agravo de Instrumento, não se há negar que, por demandar um custo menor às Instituições de Ensino, decorrente da redução de gastos com manutenção e limpeza das salas de aula, segurança das edificações, consumo de energia elétrica, dentre outras despesas, os Cursos oferecidos na modalidade de ensino à distância (‘EAD’) são em regra cobrados com desconto significativo quando comparados aos mesmos Cursos ministrados na modalidade presencial. 



    (…) E, a modo de repartir entre as partes o esforço necessário para a continuidade da relação jurídica em questão neste momento de crise, bem ainda levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como melhor solução para o caso a redução de trinta por cento (30%) sobre a mensalidade cobrada pela demandada, para ter incidência durante o período de manutenção das aulas no Sistema ‘EAD’ em razão da Pandemia da COVID-19. 



    (...) Impõe-se, pois, a reforma da r. sentença apelada para julgar-se parcialmente procedente a Ação, para reduzir o valor das mensalidades vencidas e vincendas, durante o período em que a aluna permanecer no ensino remoto, em percentual equivalente a trinta por cento (30%) do valor mensal contratado, arcando a ré com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que são arbitrados em vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa, ‘ex vi’ do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil” (fls. 117-123, e-doc. 4).



    Esse entendimento diverge das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    (…) 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide” (DJe 29.3.2022).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 713, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal concluiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 



    (…) 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide” (DJe 29.3.2022).



    6. Em caso análogo, no julgamento da Reclamação n. 51.617, Relator o Ministro Edson Fachin, decidiu-se:



    “(...) Quanto ao mérito, ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: (…)



    O ato reclamado, contudo, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, consignou (eDoc 23): (…)



    Citada decisão foi confirmada no julgamento dos embargos de declaração apresentados nos autos subjacentes (eDoc 24). 



    No cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder descontos lineares, de 15% (quinze por cento), sobre o valor das mensalidades para todos os alunos. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito das ADPF 706 e 713” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 24.3.2022).



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713 ao conceder desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor das mensalidades do beneficiário.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão prolatada pela 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1011498-65.2020.8.26.0361 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora